Tribunal: TJDFT
Processo: 0744182-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do processo: 0744182-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIRO TEIXEIRA DE SOUZA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 209760651) que, nos autos do cumprimento de sentença 0707017-20.2023.8.07.0018, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 207270200), no valor de R$ 23.367,73 (vinte e três mil trezentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos), atualizados até 12/08/2024, relativo ao crédito principal, custas judiciais e honorários devidos nestes autos, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Considerando que não houve excesso de execução, julgou IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condenou o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais (ID 162225427). Da análise do processo referência, em especial conforme registro da certidão de ID 65316848, verifica-se que houve apreciação e julgamento anterior, pelo Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, da 8a Turma Cível, nos agravos de instrumento mencionados (AI 0744022-33.2023.8.07.0000 e AI 0752427-58.2023.8.07.0000). Assim, nota-se “prima facie” possível prevenção do órgão julgador e do Relator, conforme o previsto no Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; § 2o A certidão de prevenção constará do termo de autuação e distribuição, cabendo ao relator determinar nova distribuição, caso entenda não se tratar de prevenção. A norma regimental coaduna-se com o disposto no art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Da redação dos dispositivos acima, verifica-se que a distribuição de recurso cível determina a prevenção, em primeiro lugar, do órgão jurisdicional, e, depois, do Relator, inclusive, e principalmente, no intuito de evitar-se a prolação de decisões judiciais conflitantes. Ante o exposto, determina-se o retorno dos autos à Secretaria da Turma e subsequente encaminhamento à COORDENADORIA DE DISTRIBUIÇÃO E ANÁLISE DE PROCESSOS DA 2a INSTÂNCIA – CODIS, para que o presente recurso seja redistribuído ao Excelentíssimo Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, da 8a Turma Cível, ou, na sua eventual ausência, a um dos membros desse órgão judicial, fazendo-se a devida compensação. Cumpra-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator